Tribunal: TJPA
Processo: 0802756-89.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802756-89.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO KABU

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0802756-89.2017.8.14.0000

EMBARGANTE:
TOYOTA DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS: RICARDO SANTOS DE ALMEIDA

EMBARGADO: INSTITUTO KABU

ADVOGADO: EDSON DA CRUZ DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO, INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO DO RELATOR, QUE DEIXOU DE RECEBER O AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Afirma o EMBARGANTE que houve omissão no julgado, uma vez que alguns pontos não foram apreciados. Pretende, que se seja aplicado efeito modificativo por meio dos aclaratórios, para que o agravo de instrumento seja recebido com efeito suspensivo.

II - Sabe-se que a análise primária concernente ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, se trata de uma análise preambular, que visa apenas verificar os requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC/15. Portanto, não há que se falar em omissão, uma vez que esta relatora ao se manifestar sobre o pedido de efeito suspensivo, apresentou os pontos concernentes ao seu posicionamento, bem como, trouxe fundamentos para manter seu posicionamento quando do julgamento do agravo interno, tendo a turma julgadora seguido o mesmo entendimento.

III – No presente caso, ainda haverá o julgamento do mérito do agravo de instrumento, momento em que as demais questões trazidas pelo recorrente poderão ser oportunamente apreciadas.

IV – Então, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, mas apenas julgou-se de forma contrária aos interesses do recorrente, que agora pretende rediscutir matéria já apreciada.

V – Embargos de Declaração conhecidos e DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0802756-89.2017.8.14.0000

EMBARGANTE:
TOYOTA DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS: RICARDO SANTOS DE ALMEIDA

EMBARGADO: INSTITUTO KABU

ADVOGADO: EDSON DA CRUZ DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TOYOTA DO BRASIL LTDA, nos autos do agravo de instrumento n. 0802756-89.2017.8.14.0000. A decisão embargada se trata da decisão colegiada que julgou o agravo interno, anteriormente interposto contra a decisão que deixou de receber o recurso com efeito suspensivo. A parte embargada é INSTITUTO KABU.

Afirma o embargante que houve omissão no julgado, considerando que não se aplica ao caso o art. 18 do CDC, que há provas nos autos que demonstram a responsabilidade do órgão de trânsito, não havendo falha da fabricante em relação a clonagem do veículo, ressalta, então a que há a probabilidade de provimento do recurso e prejuízo irreparável, uma vez que o embargado está utilizando veículo, o qual não retornará ao
status quo ante
, sendo necessário que se aplique efeito suspensivo à decisão agravada. Requer o acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeito modificativo.

Não houve contrarrazões aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (ID N. 5692597 - Pág. 1
)

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0802756-89.2017.8.14.0000

EMBARGANTE:
TOYOTA DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS: RICARDO SANTOS DE ALMEIDA

EMBARGADO: INSTITUTO KABU

ADVOGADO: EDSON DA CRUZ DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O atual Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em tela não há que se falar em omissão, uma vez que esta relatora ao se manifestar sobre o pedido de efeito suspensivo, apresentou os pontos concernentes ao seu posicionamento, bem como, trouxe fundamentos para manter seu posicionamento quando do julgamento do agravo interno, que foi interposto contra a decisão que apreciou o pedido de tutela provisória recursal, contudo, o recorrente pretende ver acatada a sua pretensão. Sabe-se que a análise primária concernente ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, se trata de uma análise preambular, que visa apenas verificar os requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC/15.

Sendo assim, considero que não houve qualquer omissão a ser sanada na presente oportunidade, de modo que ainda haverá o julgamento de mérito do agravo de instrumento, ou seja, todas as questões abordadas pelo recorrente não são necessariamente apreciadas quando da decisão que aprecia o efeito em que o recurso é recebido.

Portanto, as demais alegações do recorrente devem ser apreciadas oportunamente, de modo que até o presente momento houve apenas a verificação dos requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC, pelo que esta relatora considerou que o agravo de instrumento não deveria ser recebido com efeito suspensivo, tendo ocorrido acompanhamento da turma julgadora de tal posicionamento, quando da apreciação do agravo interno, e mais uma vez o recorrente quer nova apreciação destes pontos por meio dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sendo que este meio recursal não se destina a tal finalidade, uma vez que o recorrente pretende obter a rediscussão da matéria.

Por todo o exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a decisão que apreciou o agravo interno, o qual fora interposto contra a decisão que deixou de receber o agravo de instrumento com seu efeito suspensivo.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/05/2022